Tribunal: TJPA
Processo: 0811296-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811296-24.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ITAMAR CARDOSO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMANDA AJUIZADA PARA ANULAR ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ-TCE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NEGADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. DECISÃO MANTIDA
. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
O agravante requer, por meio de tutela de urgência, a suspensão de 8(oito) acórdãos proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará-TCE, que julgaram irregulares as contas que estavam sob responsabilidade do recorrente, enquanto gestor do Município de Goianésia do Pará.

2.
É vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo quando não demonstrada a existência de vícios no procedimento administrativo, conforme pacífica jurisprudência pátria. Os argumentos utilizados para combater os atos se arvoram, essencialmente, na tese de inexistência de irregularidades nas contas, adentrando em valoração de provas no âmbito administrativo, o que induz à conclusão de que o agravante pretende rever o julgamento do mérito administrativo, situação vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto capaz de violar o princípio da separação dos poderes.

3.
Quanto aos vícios de citação suscitados em 02 dos 08 processos em que o agravante teve rejeitadas as contas, observa-se que o recorrente suscita nulidade pela ausência de citação de algumas empresas que, segundo o seu entendimento, teriam interesse nos processos. Embora alegue que eventual anulação dos procedimentos lhe beneficiaria, não parece razoável acolher a tese, pois além de constituir argumento de defesa de terceiros, não leva à automática conclusão de violação à defesa do próprio agravante, tampouco há demonstração objetiva de que o ingresso das mencionadas empresas afastaria a responsabilidade imputada ao recorrente.

4.

Ausência de probabilidade do direito, diante dos indícios de que a pretensão se volta a rever mérito administrativo.

5.

Ausência de demonstração da urgência. Alegação de periculum in mora que não se sustenta frente ao lapso temporal decorrido entre as decisões do TCE, e a efetiva propositura da ação em 2020. Manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

6.

Na esteira do parecer Ministerial,
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (processo n° 0811296-24.2020.8.14.0000-PJE) interposto por ITAMAR CARDOSO DO NASCIMENTO contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará, que negou pedido de Antecipação de Tutela requerida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (processo nº 0800410-24.2020.814.0110) ajuizada pela agravante.

A decisão recorrida teve o seguinte dispositivo:

“Desta feita, à Justiça Eleitoral compete formular juízo de valor a respeito das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, vale dizer, se as irregularidades configuram ou não inelegibilidade nos termos definidos no art.1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar n. 64 de 1990.Desta sorte, considerando que a inelegibilidade deve ser analisada pelo órgão competente, observo que em não havendo decisão proferida pela Justiça Estadual em ações que demandem sob a matéria julgada pela Corte de Contas, caberá a Justiça Eleitoral definir em um juízo de prelibação se a condenação proferida pelo TCE é suficiente ao reconhecimento da inelegibilidade insculpida na Lei Complementar n. 64/90.Por fim, considerando que a competência deste juízo limita-se ao conhecimento da matéria tratada pelo Tribunal de Contas, deixo de apreciar o pedido de registro de candidatura requerido, posto que cuida-se da matéria sob competência exclusiva da Justiça Eleitoral, cabendo unicamente àquele juízo ou as Cortes correlatas o conhecimento e julgamento da matéria. Por derradeiro, o Código de Processo Civil determina em seu §3º do art. 300, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Sendo assim, levando em consideração que o deferimento da presente Tutela Provisória de Urgência tem por efeito o reconhecimento da capacidade eleitoral passiva do Autor, e a sua consequente elegibilidade e participação do sufrágio municipal do ano corrente, tal situação acarreta efeitos irreversíveis a segurança jurídica do pleito eleitoral em questão .
Diante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR em razão da necessidade do enfrentamento da fase cognitiva, para melhor instrução do presente processo e enfrentamento do objeto da demanda, que ora se confunde com próprio pedido da Tutela Provisória de Urgência. Considerando que tramita perante o TRE-PA recurso para conhecimento e julgamento da Corte sobre o indeferimento do registro de candidatura de ITAMAR CARDOSO DO NASCIMENTO, encaminhem-se cópias desta sentença a secretaria daquela Corte para conhecimento de seu teor pelos Eminentes Julgadores
. Ciência ao Ministério Público. Cite-se o Estado do Pará, para contestar a presente demanda no prazo legal. Serve a presente decisão como Mandado/ofício, conforme autoriza o Provimento 003/2009-CJRM.”

Em razões recursais, o agravante alega que após a efetivação do seu registro de candidatura a Prefeito do Município de Goianésia do Pará junto à Justiça Eleitoral, ingressou com a ação anulatória para suspender a eficácia dos Acórdãos de números 56.249, 56.510, 56.567, 57.275, 57.631, 58.000, 58.270, 58.467, proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE, os quais teriam ensejado a sua inelegibilidade.

Discorre sobre a possibilidade de atuação do Poder Judiciário, suscitando a existência de nulidades nos processos tramitados na Corte de Contas, dentre os quais argui que: houve desconsideração das provas acostadas pela defesa, o que constituiria cerceamento de ampla defesa e contraditório; b) ausência de citação das empresas diretamente responsáveis, que ensejaria nulidades absolutas no bojo de tais processos; c) desconsideração de citações recebidas por terceiros, prescrições, condenações à maior, ensejando enriquecimento ilícito da Administração e d) a inobservância das conclusões dos órgãos técnicos pela aprovação de contas e execução do objeto do contrato.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, asseverando existir perigo de dano, sob a justificativa de que os efeitos da inelegibilidade estariam prejudicando o direito do requerente e de toda comunidade, que deseja vê-lo eleito.

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria, em razão da declaração de impedimento do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Em decisão de ID. Num. 4045111 - Pág. 1/6, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Em seguida, o Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID Num. 4347805 – Pág.1/30) defendendo a legalidade dos julgamentos realizados pelo TCE, bem como a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, ressaltando ainda, que a pretensão do agravante viola a presunção de legitimidade do ato administrativo. Por tais razões, pugna pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do Agravo de Instrumento (ID Num. 4408818 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo de Instrumento, por estar em conformidade com o disposto no CPC/2015.

A questão em análise reside em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos das decisões do Tribunal de Contas do Estado do Pará-TCE, que rejeitaram as contas prestadas pelo Agravante, enquanto era gestor do Município de Goianésia do Pará.

Ao tratar sobre as tutelas de urgência, o art. 300 do CPC/2015 dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...). A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411).

No caso dos autos, conforme pontuado na decisão em que inferi o pedido de efeito suspensivo, o agravante suscita nulidades em oito acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado. Cujas alegações passarei a sintetizar a seguir:

1)
Acórdão 57.631
, que reprovou as contas referentes ao Convênio 024/2008, celebrado entre o Município de Goianésia e a Secretaria de Transportes do Estado do Pará. Segundo o agravante a decisão conteria grave erro de cálculo, pois as contas teriam sido corretamente apresentadas, com manifestação favorável do Departamento de Controle Externo, o que implicarei em enriquecimento ilícito para a Administração. Aduziu ainda, ser frágil a convicção do Ministério Público pela existência de fraude à licitação, bem como, que seria incorreta a imputação de responsabilidade por notas eletrônicas emitidas pela empresa;

2)

Acórdão 56.567
, que reprovou as contas referentes ao Convênio nº 82/2007, celebrado entre Município de Goianésia e a Secretaria de Estado, Orçamento e Finanças-SEPOF. Do mesmo modo, sustenta que a decisão confronta as provas dos autos na medida em que teria comprovado a correta aplicação dos recursos. Afirma que a SEPOF, no Laudo de Execução Física, teria discriminado o projeto de maneira divergente, o que teria acarretado na incorreta apreciação da execução. Destaca ainda, que a rejeição das contas foi injusta, porque em inspeção in loco, o controle Externo teria se manifestado pela correta aplicação dos recursos e que o TCE não considerou que a impossibilidade de juntada de documentos decorreu de incêndio ocorrido nos prédios públicos do Município em 17.09.2005;

3)

Acórdão 58.467
, que reprovou as contas referentes ao Convênio nº 077/2005, celebrado entre o Município de Goianésia e a Secretaria de Estado de Saúde-SEFA. Segundo o agravante, os recursos teriam sido corretamente aplicados, ressaltando que o TCE ignorou o estado de calamidade pública suscitado para justificar a não apresentação de documentos;

4)

Acórdão 57.275
, que reprovou as contas referentes ao Convênio nº 020/2008, celebrado entre o Município de Goianésia com a SEDECT. Sustentou que a decisão foi contrária às provas, vez que haveria parecer favorável à aprovação das contas, bem como, que o Ministério Público não teria apontado com veemência a ocorrência de fraude à licitação;

5)

Acórdão 58.270
, que reprovou as contas referentes ao Convênio nº 482/2012, celebrado entre o Município de Goianésia e a SEPOF. Sustentou que a decisão foi contrária às provas, vez que haveria parecer favorável à aprovação das contas;

6)

Acórdão 58.000
, que reprovou as contas referentes ao Convênio nº 132/2005, celebrado entre o Município de Goianésia e a Secretaria de Estado de Educação-SEDUC. Segundo o agravante, os recursos teriam sido corretamente aplicados, ressaltando que o TCE ignorou o estado de calamidade pública suscitado para justificar a não apresentação de documentos;

7)

Acórdão nº 56.249
, que reprovou as contas referentes ao Convênio nº 16/2008, celebrado entre o Município de Goianésia e a Secretaria de Estado de Saúde-SESPA. Segundo o agravante, a decisão representaria para a empresa GROWMED-DISTRIBUIDORA LTDA, grave afronta ao seu histórico honroso, o que teria levado a empresa a ingressar com ação de nulidade com base em ausência de citação. Argumenta que o reconhecimento da nulidade para reabertura da instrução lhe beneficiaria;

8)

Acórdão nº 56.510
, que reprovou as contas referentes ao Convênio nº 023/2008, celebrado entre o Município De Goianésia e a Secretaria Executiva de Transportes –SETRAN. O agravante afirma que o Controle Externo do TCE teria apontado divergência nos valores de óleo diesel pela empresa responsável. Sustenta que houve violação ao contraditório e à ampla defesa da empresa supostamente interessada, pois não teria sido citada para compor o processo.

Analisando tais alegações, não identifico probabilidade do direito em favor do agravante, tendo em vista que a argumentação utilizada para combater os atos, se arvora, essencialmente, na tese de inexistência de irregularidades nas contas, adentrando em valoração de provas no âmbito administrativo, o que induz à conclusão de que pretende rever o julgamento do mérito administrativo, situação vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto capaz de violar o princípio da separação dos poderes. No mesmo sentido, manifestou-se o Parquet:

“Pois bem, analisando individualmente tais requisitos, constato que o Agravante pretende rediscutir através do presente recurso a irregularidade nos trâmites dos supracitados acórdãos da Corte de Contas Estadual, o que implica em valoração de provas no âmbito administrativo, o que, como sabido, numa análise não exauriente, própria do presente recurso, não é possível, o que leva a conclusão de que o ora agravante pretende, na verdade, rediscutir o mérito administrativo decidido pelo TCE/PA, situação vedada pelo ordenamento jurídico.”

Para ratificar, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios em casos análogos, em que fora adotado o mesmo entendimento.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO DECORRENTE DE DECISÃO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A VÍCIOS DE PROCEDIMENTO E EQUÍVOCO NO JULGAMENTO. REVISÃO PURA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDAE. MÉRITO ADMINISTRATIVO
.
É possível a análise das decisões do Tribunal de Contas do Estado pelo Poder Judiciário, tanto por vício de procedimento, quanto em seu mérito, quando houver equívoco, o que não se confunde com o mérito administrativo, que não pode ser objeto de revisão judicial
. As decisões da Corte de Contas que imputem débito ou multa são dotadas de eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 71, § 3º, da Constituição Federal.
O embargante não apontou qualquer vício que pudesse macular o procedimento que gerou o título em cobrança, nem demonstrou equívoco do TCE na constituição de cada um dos débitos, discutindo apenas o mérito das glosas. Almeja a revisão da decisão da Corte de Contas, o que não é cabível, sob pena de o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70075756304 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 18/12/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2018) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPUTAÇÃO DE GLOSA E MULTA. IRREGULARIDADES APURADAS. CONTROLE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE E REGULARIDADE FORMAL. INDEVIDO REJULGAMENTO SOB A ÓTICA DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1.
Exerce a Corte de Contas função constitucional de controle externo da administração pública, não vinculando o Poder Judiciário às suas decisões ou pareceres (princípio da inafastabilidade da jurisdição), mas em virtude da divisão das competências constitucionais a atuação do Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade e da regularidade formal dos atos administrativos. 2. Não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, desarrazoado e contraproducente, além de alheio à economicidade e à eficiência, seria se a Constituição Federal atribuísse a dois órgãos distintos o controle direto e técnico das contas públicas, gerando desnecessária despesa estrutural. 3. O sistema constitucional pátrio delineou as competências, atribuindo o controle técnico das contas públicas à Corte de Contas e ao Poder Judiciário autorizou o exame da legalidade e da regularidade formal das decisões administrativas. Precedentes do STJ e do TJRS. 4. No caso, os apontamentos do Tribunal de Contas, decorrentes de cogente atuação administrativa, foram precedidos do devido processo legal, com oportunização de defesa e contraditório ao gestor. 5. Hipótese em que a parte autora limitou-se a descrever o rol de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, sem demonstrar o eventual agir ilegal na condução do procedimento fiscalizatório, embora intimado a especificar as provas que pretendia produzir
.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70060635000 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 25/02/2015, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2015) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O CONTROLE JUDICIAL ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. Insuficientes as normas aplicáveis aos procedimentos oriundos do TCU, aplicam-se, complementarmente, as normas do CPC. 2. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 3
. O princípio da inafastabilidade do controle judicial permite a revisão de qualquer ato administrativo, inclusive oriundo de julgamento de contas. Entretanto, a revisão judicial deve se ater aos aspectos diretamente ligados à legalidade do ato, e não ao seu mérito, tendo em vista a independência das esferas judicial e administrativa.

(TRF-4 - AC: 157972920084047100 RS 0015797-29.2008.4.04.7100, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 22/01/2013, QUARTA TURMA) (grifos nossos)

Quanto aos vícios de citação suscitados em 2 dos 8 processos em que o agravante teve rejeitadas as contas, observa-se que o recorrente suscita nulidade pela ausência de citação de algumas empresas que, segundo o seu entendimento, teriam interesse nos processos. Embora alegue que eventual anulação dos procedimentos lhe beneficiaria, não parece razoável acolher a tese, pois além de constituir argumento de defesa de terceiros, não leva à automática conclusão de violação à defesa do próprio agravante, tampouco há demonstração objetiva de que o ingresso das mencionadas empresas afastaria a responsabilidade imputada ao recorrente.

Por fim, no que diz respeito à alegação de periculum in mora, ressalto que as decisões ora impugnadas não são recentes, o que não corrobora com a alegação de urgência requerida, como bem pontuado pelo magistrado de 1ª instância. Senão vejamos:

“Observo que a parte autora, em que pese sinalizar com profundidade os efeitos do periculum in mora, o qual em razão das condenações proferidas pela Corte de Contas teve grave prejuízo ao processamento eleitoral de

requerimento de registro do requerente perante a Justiça Especializada, tenho que a urgência requerida não se encontra

suficiente comprovada, não em razão do pleito eleitoral em tramite, mas em razão da conhecimento do autor sobre o julgamento proferido pelo Tribunal de Contas do Estado, justifico. Da análise dos autos, observo que as condenações proferidas pela Corte de Contas Estadual não são recentes, vejamos: os ACÓRDÃOS 56.249, transito em julgado em 05/02/2017, acórdão 56.510, transito em julgado em29/04/2017, acórdão 56.567, transito em julgado em 06/09/2017, acórdão 57.275, transito em julgado em 07/04/2018,acórdão 57.631, transito em julgado em 08/08/2018, acórdão 58.000, transito em julgado em 26/10/2018, acórdão 58.270, transito em julgado em 03/01/2019, acórdão 58.467, transito em julgado em 29/03/2019, portanto com escoamento de prazo mais do que razoável, mais de três anos em relação ao mais antigo, entre o conhecimento pelo requerente da possível causa de inelegibilidade com aplicação dos efeitos da condenação proferida, sem que tenha ingressado com qualquer medida judicial buscando combater as ilegalidades sustentadas nesta demanda.”

Diante disto, evidente que o agravante não preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto

P.R.I.

Belém, 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2021